Tribunal: TJSP
Processo: 2151262-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que assim constou: "[...] Com efeito, diante da retificação dos valores apontados no título executivo pelo Município, devolvo o prazo à embargante para que, querendo, adite os embargos. Sobrevindo a manifestação, dê-se nova vista ao Município, tornando em seguida conclusos [...] " - Novos atos praticados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que assim constou: "[...] Com efeito, diante da retificação dos valores apontados no título executivo pelo Município, devolvo o prazo à embargante para que, querendo, adite os embargos. Sobrevindo a manifestação, dê-se nova vista ao Município, tornando em seguida conclusos [...] " - Novos atos praticados nos embargos à execução fiscal após a interposição do recurso que acarreta a perda superveniente do objeto recursal - Inteligência do artigo 493 e do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Superveniente perda de interesse recursal - Às fls.398/417 (autos principais) a agravante apresentou o aditamento em cumprimento da r. decisão agravada que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso, prejudicando sua análise, caracterizando perda superveniente do interesse recursal - Precedente desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Recurso prejudicado.